Tribunal: TJDFT
Processo: 0715168-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIDA. ACORDO REJEITADO. POSSIBILIDADE DE PRISÃO. PREVISÃO LEGAL E JURISPRUDENCIAL. LIMITAÇÃO TEMPORAL DO DÉBITO. VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.

1. Não conheço a inovação recursal, uma vez que o tópico não foi objeto de discussão da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição (Acórdão 1879398, 07438490920238070000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/6/2024, publicado no PJe: 25/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

2. Nos termos da Súmula n. 309 do STJ, é cabível o decreto de prisão civil em razão de inadimplemento de dívida alimentícia atual, assim consideradas as parcelas vencidas nos três meses antecedentes ao ajuizamento da execução de alimentos, bem como daquelas que se vencerem no curso da lide.
3. No momento de ajuizamento da ação tratava-se de dívida presente, por se referir aos três meses anteriores, além das prestações que venceram no curso do processo, em consonância com o § 7o, do artigo 528 do CPC.
4. Agravo de instrumento conhecido em parte e não provido. Decisão recorrida mantida.